Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727660-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER (ID 239214315). O agravado Ítalo Gomes Carneiro Lamounier não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 70834401). Intime-se o agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator